Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602435-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/07/2023
Número: 0602435-73.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - EVERSON NATALINO LEITE DE
LUCIA - PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EVERSON NATALINO LEITE DE LUCIA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ISABELLA KAMEI (ADVOGADO)
FELIPE FERREIRA BRAGA (ADVOGADO)
VICTORIA REGINA JORDÃO JACOVOS (ADVOGADO)
EVERSON NATALINO LEITE DE LUCIA (REQUERENTE)
ISABELLA KAMEI (ADVOGADO)
FELIPE FERREIRA BRAGA (ADVOGADO)
VICTORIA REGINA JORDÃO JACOVOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43642561
07/07/2023
14:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.118

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602435-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EVERSON NATALINO LEITE DE LUCIA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: ISABELLA KAMEI - OAB/PR100388
ADVOGADO: FELIPE FERREIRA BRAGA - OAB/PR97200
ADVOGADO: VICTORIA REGINA JORDÃO JACOVOS - OAB/PR92228
REQUERENTE: EVERSON NATALINO LEITE DE LUCIA
ADVOGADO: ISABELLA KAMEI - OAB/PR100388
ADVOGADO: FELIPE FERREIRA BRAGA - OAB/PR97200
ADVOGADO: VICTORIA REGINA JORDÃO JACOVOS - OAB/PR92228
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.
PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE RECIBO DE
PAGAMENTO. RESSALVA SUPERADA ANTE A EXISTÊNCIA DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.
UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS APROVADAS.

1. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento
de prestação de serviços contábeis exige a comprovação,
mediante apresentação de documentos aptos a comprovar a
regularidade da movimentação financeira.

2. A existência de recibo de pagamento corroborada pela
localização de contrato de prestação de serviços contábeis supre
a ressalva apontada pelo parecer técnico.

3. A única falha apontada está superada, logo, a aprovação das
contas, nos termos do art. 74, I da Resolução 23.607/2019, mostra-
se a decisão mais consentânea ao caso em análise.

4. Contas aprovadas.

DECISÃO
Num. 43642561 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714351101400000042603975
Número do documento: 23070714351101400000042603975
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:38:55

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EVERSON NATALINO LEITE DE
LUCIA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 12/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 26/10/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43362422.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas emitiu parecer conclusivo, ID.43581565, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, em razão da apresentação de recibo simples para comprovar a despesa com
honorários contábeis, cujo pagamento foi realizado com recursos do Fundo Partidário - item 7.

Intimado acerca do parecer técnico, o prestador requereu que após a manifestação
da D. Procuradoria, em sendo o parecer ministerial divergente do técnico, ele fosse novamente
intimado para se manifestar. (ID 43588150)

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela desaprovação
das contas por entender que (ID 43595152):

“a fim de comprovar o pagamento de honorários contábeis, no valor de R$
3.800,00, foi apresentado apenas um recibo simples, de forma que restou
inviabilizada a comprovação de regularidade das despesas realizadas com
recursos oriundos do Fundo Partidário, em razão da ausência do documento
fiscal respectivo.”

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre mencionar que o prestador requereu, caso o entendimento da
d. Procuradoria fosse divergente do parecer técnico, a realização de nova intimação após a
emissão do parecer ministerial. Todavia, deixa-se de acolher o pedido, haja vista que a D.
Procuradoria não apontou novas irregularidades.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.Nas palavras de José Jairo Gomes:

Num. 43642561 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714351101400000042603975
Número do documento: 23070714351101400000042603975
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:38:55

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por EVERSON NATALINO
LEITE DE LUCIA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal -PL,
nas Eleições de 2022.

O candidato alcançou a 17ª posição de suplente, recebendo 569 votos válidos e em
sua campanha eleitoral arrecadou o valor de R$ 25.000,00 decorrente de doação recebida do
Fundo Partidário.

As despesas totalizaram R$ 25.000,00, não havendo sobras. No caso, houve a
declaração dos honorários advocatícios no montante de R$ 1.212,00 pagos para Braga, Kamei e
Jacovos Sociedade de Advogados, bem como o pagamento de honorários contábeis, no valor de
R$ 3.800 em favor de Gislaine Fernanda Carneiro.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face da apresentação de recibo simples de prestação de serviços com a
finalidade de comprovar as despesas com honorários contábeis.

Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação,
assevera que (ID 43595152):

“a fim de comprovar o pagamento de honorários contábeis, no valor de R$
3.800,00, foi apresentado apenas um recibo simples, de forma que restou
inviabilizada a comprovação de regularidade das despesas realizadas com
recursos oriundos do Fundo Partidário, em razão da ausência do documento
fiscal respectivo.”

Pois bem, sabe-se que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral
a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise do apontamento.

Item 7: Análise da regularidade das despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário.

O setor técnico afirmou que a comprovação dos pagamentos dos honorários
contábeis se deu por simples recibo (ID 43224430), indicando a ressalva quanto ao item.

Para a Procuradoria Regional Eleitoral, houve prejuízo à transparência e fiscalização
das contas eleitorais, tendo se manifestado pela desaprovação. Em relação ao recibo
apresentado para comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partido direcionados ao
pagamento de honorários contábeis afirma:

“a fim de comprovar o pagamento de honorários contábeis, no valor de R$
3.800,00, foi apresentado apenas um recibo simples, de forma que restou
inviabilizada a comprovação de regularidade das despesas realizadas com
Num. 43642561 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714351101400000042603975
Número do documento: 23070714351101400000042603975
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:38:55

recursos oriundos do Fundo Partidário, em razão da ausência do documento
fiscal respectivo.”

Tratando-se de utilização de recursos do Fundo Partidário, a Resolução prevê,
sobretudo no art. 53, inc. II, alíneas “a” e “b”, a necessidade de comprovar a regularidade da
movimentação e destinação desses recursos, in verbis:

53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação
de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Nada obstante, verifica-se que o prestador apresentou não apenas o recibo de
pagamento referente à prestação de serviços contábeis, mas também “Contrato de Serviços
Contábeis Eleições 2022”, conforme consta no ID 43224449. Dessa forma, houve a efetiva
comprovação da utilização e destinação dos recursos provenientes do Fundo Partidário.

Nesse contexto, tendo em vista que a única falha apontada está superada, a
aprovação das contas, nos termos do art. 74, I da Resolução 23.607/2019, mostra-se a decisão
mais consentânea ao caso em análise.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação voto pela aprovação das contas
apresentadas por EVERSON NATALINO LEITE DE LUCIA, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido Liberal -PL, nas Eleições de 2022.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

Num. 43642561 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714351101400000042603975
Número do documento: 23070714351101400000042603975
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:38:55

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602435-73.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EVERSON NATALINO LEITE DE LUCIA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: ISABELLA KAMEI - PR100388, FELIPE FERREIRA BRAGA - PR97200,
VICTORIA REGINA JORDÃO JACOVOS - PR92228 - REQUERENTE: EVERSON NATALINO
LEITE DE LUCIA - Advogados do REQUERENTE: ISABELLA KAMEI - PR100388, FELIPE
FERREIRA BRAGA - PR97200, VICTORIA REGINA JORDÃO JACOVOS - PR92228.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Thiago Paiva dos Santos, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 05.07.2023

Num. 43642561 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:35:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714351101400000042603975
Número do documento: 23070714351101400000042603975
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:38:55